Tribunal: TJDFT
Processo: 0728151-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. INCINDIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisões que indeferiram o pedido de processamento do cumprimento definitivo de sentença e determinaram a conversão em cumprimento provisório. 1.1. A recorrente pede a reforma das decisões, para que seja possível o cumprimento definitivo da parte da sentença que restou incontroversa.
2. A pretensão recursal importa em que seja certificado o trânsito em julgado parcial, a fim de que possa realizar a execução definitiva do débito. 2.1 Tal pleito encontra óbice no atual entendimento de que a ação é una e indivisível, o que implica dizer que a coisa julgada não é cindível. 2.2. Jurisprudência: “O trânsito em julgado parcial não possui amparo no ordenamento jurídico pátrio. Por conseguinte, não há falar em fracionamento da sentença ou acórdão, ainda que haja vários capítulos da sentença e sobre alguns não penda controvérsia. 2. Assim, ressoa claro que o trânsito em julgado ocorre com a última decisão proferida na causa, devendo ser afastada, por conseguinte, a possibilidade do trânsito em julgado parcial da sentença ou acórdão. (...)” (07024623520198070006, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, DJE: 11/07/2019).
3. O caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, determina que a apelação deve ser recebida no efeito suspensivo, podendo ser recebida no efeito devolutivo apenas nas hipóteses taxativas previstas nos parágrafos do referido artigo, entre as quais não se enquadra a hipótese dos autos. 3.1. Em que pese o artigo 523 do CPC permitir a execução da parte incontroversa, a interposição de recurso com efeito suspensivo obsta o prosseguimento da pretensão executória de forma definitiva.
4. O prosseguimento do cumprimento de sentença de forma definitiva nos autos da ação de conhecimento é impossível, uma vez que o recurso de a apelação tramita nos mesmos autos, os quais serão remetidos para julgamento do recurso em segunda instância.
5. Recurso improvido.